Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA APLICADA PELO TCDF. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) no Processo Administrativo no 33.214/2014-e; o agravante sustenta a prescrição do crédito, haja vista que o fato gerador da multa ocorreu em 2012, enquanto a notificação sobre sua aplicação apenas se deu em 2024.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a provável prescrição do crédito cobrado pelo TCDF, considerando o princípio da unicidade da interrupção prescricional; e (ii) analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, diante do risco de dano grave ao agravante.
III. Razões de decidir
3. Prescrição da cobrança: O entendimento consolidado pelo STF e STJ estabelece que a prescrição pode ser interrompida apenas uma vez, nos termos do art. 202 do Código Civil e art. 8o do Decreto no 20.910/1932; a jurisprudência do STF reforça que a interrupção múltipla resultaria na imprescritibilidade das cobranças efetuadas pelos Tribunais de Contas.
4. Presença dos requisitos da tutela de urgência: restou demonstrado o perigo de dano grave e de difícil reparação, pois a exigência da multa pode resultar em inscrição em dívida ativa e restrições creditícias; a suspensão da exigibilidade não implica em perigo de irreversibilidade, pois apenas impede a cobrança até o julgamento definitivo.
5. Probabilidade do direito: diante da data do fato gerador (2012) e da notificação tardia (2024), há forte indício de prescrição do crédito, justificando a suspensão da cobrança até a análise final do mérito da ação principal.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido para suspender a exigibilidade da multa imposta pelo TCDF e do parcelamento vinculado ao Processo Administrativo no 33.214/2014-e, até o julgamento definitivo do mérito na ação principal. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Código Civil, art. 202; Decreto no 20.910/1932, art. 8o; CPC/2015, art. 995, parágrafo único; art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 38627/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28-04-2023; STJ, REsp 1963067-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 22/02/2022; STJ, REsp 1786266-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 11/10/2022.